Tribunal: TJMT
Processo: 1026596-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026596-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE EMIDIO MARQUES DA SILVA registrado(a) civilmente como EMIDIO MARQUES DA SILVA - CPF: 396.054.421-91 (APELADO), LADISLAU MARQUES DA SILVA - CPF: 172.609.571-15 (APELADO), NATALINA DE ALMEIDA - CPF: 204.344.641-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil e
processual civil.
Inventário. Arrolamento sumário. Homologação da partilha. Exigência de comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. Descumprimento do art. 192 do CTN e art. 664, § 2o do CPC.
Sentença
anulada
.
Recurso

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha amigável dos bens deixados por falecimento de Emidio Marques da Silva, em arrolamento sumário, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. O juízo de origem considerou suficiente o acordo entre os herdeiros, maiores e capazes, dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a homologação da partilha em arrolamento sumário exige a
comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas;

(
ii
) estabelecer se a sentença recorrida observou o disposto no art. 192 do CTN, no art. 664, § 5o, do CPC/2015 e na tese fixada no Tema 1074/STJ.

III. Razões de decidir

3.

A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

4.
O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC estabelecem expressamente que a sentença homologatória da partilha deve estar condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

5.
No caso, consta certidão positiva de débitos em nome do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do pagamento, o que torna irregular a homologação da partilha.

6.
A interpretação extensiva do art. 654, parágrafo único, do CPC, invocada pelos apelados, não se aplica aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, cujo pagamento é condição para a homologação da partilha.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso

provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

2. A ausência
de comprovação da quitação dos tributos ou da garantia de seu pagamento impede a homologação da partilha.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 192; CPC/2015,
arts
. 653, 654, parágrafo único, 659, § 2o, e 664, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1074, REsp no 1.951.456/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1022684-41.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
pelo
Estado
de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos
de

i
nventário no 1026596-49.2022.8.11.0002, que homologou a partilha amigável dos bens deixados por
Emidio Marques
da
Silva
, falecido em 14/09/2021.

Ladislau Marques
da
Silva
e
Natalina Almeida Marques
da
Silva
ingressaram com pedido de inventário dos bens deixados pelo falecimento de
Emidio Marques
da
Silva
. O Sr. L
adislau
foi nomeado inventariante, tendo apresentado as primeiras declarações e o plano de partilha.

O magistrado de primeiro grau, considerando que os herdeiros são maiores, capazes e estavam em comum acordo com a partilha, converteu o feito em arrolamento sumário e homologou a partilha amigável, com fundamento nos artigos 653 e 659 do Código de Processo Civil, determinando que, após o trânsito em julgado e manifestação da Fazenda Pública quanto ao pagamento de todos os tributos, fossem expedidos os competentes formais de partilha e alvará para levantamento de valores.

O
Estado
de
Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a partilha foi homologada sem qualquer prova de ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual. Sustenta que, em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constatou-se que o
de cujus
possui pendências junto àquele órgão que deveriam ser sanadas antes da homologação da partilha.

Argumenta que, apesar de o tema 1074-STJ ter dispensado o prévio pagamento do ITCD para homologação de partilha, a tese expressamente excluiu da dispensa os tributos sobre os bens do espólio e suas rendas. Ao final, requer o provimento do recurso
(Id
314439380
)
.

Em contrarrazões, os apelados argumentam que à época da propositura da demanda não
havia
débitos, conforme documento juntado aos auto
s
.
S
ustentam que o artigo 654, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

Aduzem, ainda, que existe possibilidade
d
e
a
Fazenda Pública propor medida judicial autônoma a fim de receber tais valores, não sendo, portanto, objeto de satisfação do débito na presente demanda. Ao final, requerem a manutenção da sentença
(Id
314439392
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida
nos autos
d
e inventário
, n.
1026596-49.2022.8.11.0002
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
314438428
):

3.

DOS FATOS

O Sr. EMIDIO MARQUES DA SILVA, faleceu no dia 14/09/2021, com 56 anos, sendo a causa da morte “Choque Cardiogênico, arritmia cardíaca, neoplasia maligna de pâncreas, lesão invasiva”, era solteiro e não deixou filhos,conforme se extrai dos documentos anexos.

Ademais, o falecido deixou bens para inventariar.

Por último, ode cujusfaleceu sem ter deixado testamento.

4.

DOS HERDEIROS

Ode cujusera solteiro e não deixou filhos, restando apenas seus genitores na linha sucessória, sendo eles:

a
.
LADISLAU MARQUES DA SILVA, brasileiro, divorciado, aposentado, RG no 0188830-7, SSP/MT, CPF no 172.609.571-15, não possui endereço eletrônico, domiciliado na Rua da Paz, quadra 05, lote 05, bairro Glória, em Várzea Grande/MT, CEP 78140-610, telefone 65 98449-7351, 99290-7211 e 98409-1077;

b
.
NATALINA ALMEIDA MARQUES DA SILVA, brasileira, divorciada, aposentada, RG n.o 0188823-4, SSP/MT, CPF n.o 204.344.641-04, karensilvaoff@gmail.com, domiciliada na Rua da Paz, quadra 05, lote 05, bairro Glória, em Várzea Grande/MT, CEP 78140-610, telefone 65 98449-7351, 99290-7211 e 98409-1077.

5.

DOS BENS

Ode cujusdeixou os bens e contas bancárias a seguir:

1.

Imóvel situado na Rua da Paz, quadra 05, lote 05, bairro Glória, em Várzea Grande/MT, CEP 78140-610 (
Lot
São Francisco) –
Matricula
45.288, do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
, com valor aproximado de R$ 35.982,60 (trinta e cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) –Anexo 16;

2
.
Motocicleta Modelo Honda CG 150 EX TITAN, Ano: 2015, Renavam: 01062240259, Placa: QBY7937, valor aproximado: R$ 8.000,00 –Anexo 18;

3.

Motocicleta Modelo Honda CG 125 KS FAN, Ano: 2011, Renavam: 00371748968, Placa: NUE7806, valor aproximado: R$ 5.000,00 –Anexo 19;

4.

Conta na Caixa Econômica Federal, CONTA 48730-7 AG:790 OP:013, valor a apurar –Anexo 14;

5.

Conta no Banco Bradesco, CONTA 1000351 AG:1263 OP:7, valor a apurar –Anexo 13.

Assim requer a abertura do presente feito com a nomeação deLADISLAU MARQUES DA SILVA como inventariante.

Cumpre informar que metade do imóvel do “item 1” foi vendido pelode cujusem vida, conformeanexo 15.

Informam ainda que as motocicletas do “item 2 e 3” também já foram vendidos, entretanto os herdeiros não sabem informar quem são os compradores.

Com relação a partilha,desejam que seja feita na forma legal, dividindo-se os bens apurados igualmente entre os genitores.

O processo foi
convertido em arrolamento sumário, oportunidade em que a partilha de bens foi homologada (Id
314439376
)
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação da partilha sem a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074, firmou a seguinte tese:

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

Portanto, embora o prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) não seja condição para a homologação da partilha, permanece a exigência de comprovação do pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio.

No caso em apreço, verifica-se que foi juntada aos autos certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso, datada de 06/11/2024, na qual consta que
“
as informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular
”
(Id
314439381
)
.

O referido documento ainda narra o procedimento adotado para realizar a consulta:

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular. Para identificar quais são as irregularidades escolha uma das opções: 1) Contribuintes Inscritos: Acessar o servidor fazendário (área restrita do contribuinte) e consultar o RELATÓRIO dentro da opção Certidão Negativa de Débitos. https://www.sefaz.mt.gov.br/acesso/pages/login/login.xhtml 2) Pessoas físicas ou jurídicas não inscritas: Acessar o servidor fazendário através do Portal do Cidadão utilizando o Gov.br ou o certificado digital e consultar Minhas Certidões dentro da opção Certidão Negativa de Débitos.

https://www.sefaz.mt.gov.br/acesso/pages/login/login-cidadao.xhtml

Além disso, o extrato municipal atesta diversos débitos pendentes, como IPTU, ISSQN e alvará, compreendidos entre 2019 e 2022 – Id
314438441
.

Nesse contexto, resta evidente que o
de cujus
possui pendências junto ao fisco estadual, as quais deveriam ter sido sanadas antes da homologação da partilha, em observância ao disposto no artigo 192 do
Código Tributário Nacional e no artigo 654, § 5o, do Código de Processo Civil.

O artigo 192 do Código Tributário Nacional
estabelece:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Por sua vez, o artigo 6
6
4, § 5o, do Código de Processo Civil
:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.
(...)

§ 5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

Embora os apelados argumentem que à época da propositura da demanda não
havia
débitos,
os apelados apresentaram certidão positiva de débitos no Município de Várzea Grande (Id
314438441
), afirmando na inicial que iriam realizar o pagamento até o final do processo (Id
314438428
), entretanto, não apresentaram nenhum documento que comprovasse a liquidação da dívida.

Além disso, o apelante, desde a primeira manifestação, acostou certidão narrando que (Id
314439359
): “
As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências
”
.

Quanto ao argumento de que o artigo 654, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido, verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação de que o pagamento dos débitos fiscais esteja garantido.

Ademais, o dispositivo invocado pelos apelados refere-se às dívidas em geral para com a Fazenda Pública, e não especificamente aos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, os quais, conforme já exposto, devem ser quitados antes da homologação da partilha, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional e do artigo 6
6
4, § 5o, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que tange à alegação de que existe possibilidade
d
e a
Fazenda Pública propor medida judicial autônoma a fim de receber tais valores, tal argumento não afasta a exigência legal de comprovação da
quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas antes da homologação da partilha.

Neste sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oTema1074, firmou entendimento de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

No caso em exame, foi constatada que o juízo na origem não condicionou a homologação da partilha à apresentação de certidão negativa de débitos em nome do espólio. Assim, inequívoca desobediência aoTema1074do STJ.
”

(N.U 1022684-41.2022.8.11.0003,
Sebastiao
de
Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que homologou a partilha sem a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, em desconformidade com o disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional e
art.
6
6
4, § 5o,

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja exigida a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ou a garantia de seu pagamento, antes da homologação da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025